Tribunal: TJBA
Processo: 0000160-81.1997.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000160-81.1997.8.05.0077 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA DALVA DE LIMA MACEDO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MERO PETICIONAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA QUE SE REVELA INEFICAZ PARA INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL. CULPA CONCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em 1997, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o feito, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da paralisação do processo por lapso superior ao quinquênio legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do art. 174 do CTN, ou se a paralisação do feito decorreu exclusivamente de entraves imputáveis ao Poder Judiciário, afastando-se a inércia da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR Por ter sido a execução ajuizada antes da vigência da LC nº 118/2005, a interrupção da prescrição direta ocorreu com a citação válida do devedor, nos termos da redação original do art. 174, I, do CTN. Aplica-se a sistemática do art. 40 da LEF, conforme interpretada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), segundo a qual o prazo de suspensão de 1 (um) ano inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis. No caso em exame, após diversas tentativas frustradas de satisfação do crédito, o Juízo de primeiro grau, em decisão de ID 100645627, com fundamento no artigo 40 da LEF, determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo anual de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 314 do STJ e do art. 174 do CTN. O mero peticionamento requerendo diligências não interrompe a prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva constrição patrimonial, conforme Tema 568 do STJ. Transcorrido lapso muito superior a cinco anos sem constrição efetiva, consumou-se a prescrição intercorrente. Rejeita-se a alegação de paralisação exclusiva por culpa do Judiciário, pois houve inércia prolongada do exequente, configurando, no mínimo, culpa concorrente, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §4º; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 16.10.2018 (Temas 566 a 571); TJ-BA, Apelação nº 0012425-28.1992.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, DJe 14.08.2024; TJ-GO, Apelação nº 0063270-77.2004.8.09.0051, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, DJe 02.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000160-81.1997.8.05.0077, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada MARIA DALVA DE LIMA MACEDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .